Tribunal: TJMT
Processo: 0016997-56.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016997-56.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GEOVAN SANTANA DA SILVA - CPF: 062.858.311-73 (APELADO), JUNIO GIANELLI ARRUDA DA COSTA (APELADO), JORGE RENAN LOPES SAIRA - CPF: 704.200.881-21 (APELADO), CAIO JUNIOR VIEIRA - CPF: 049.573.981-27 (APELADO), JORGE RENAN LOPES SAIRA - CPF: 704.200.881-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO JUNIOR VIEIRA - CPF: 049.573.981-27 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVAN SANTANA DA SILVA - CPF: 062.858.311-73 (APELANTE), JUNIO GIANELLI ARRUDA DA COSTA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ DAMIAO MARINHA FERREIRA - CPF: 882.254.611-34 (VÍTIMA), LAURA ELENA FIGUEIREDO GUIMARAES - CPF: 415.155.281-20 (VÍTIMA), MARIANNE GUIMARAES DOLCE - CPF: 064.359.281-42 (VÍTIMA), ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 699.704.321-68 (ADVOGADO), JUNIO GIANELLI ARRUDA DA COSTA - CPF: 044.654.561-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO– SENTENÇA CONDENATÓRIA/ABSOLUTÓRIA

– ROUBO MAJORADO [ART. 157, §2o, I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CP] – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU ABSOLVIDO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS INSUFICIENTES – DEPOIMENTO JUDICIAL DAS VÍTIMAS QUE RATIFICOU APENAS O RECONHECIMENTO DO CORRÉU CONDENADO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO REO’ – 2. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A RESTRIÇÃO TENHA PERDURADO ALÉM DO TEMPO NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO CRIME – 3. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – DESCABIMENTO – CONFIGURADO O CONCURSO FORMAL – ÚNICO CONTEXTO FÁTICO COM SUBTRAÇÃO DE BENS PERTENCENTES A VÍTIMAS DISTINTAS – 4. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE VALOR E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA – PRECEDENTE STJ [HC N. 802.700] – 4. RECURSO DA DEFESA – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA SUBTRAÇÃO DE BENS PERTENCENTES A VÍTIMAS DISTINTAS – MANUTENÇÃO DO CONCURSO FORMAL – 5. REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA ÀS MAJORANTES – CABIMENTO –SENTENÇA QUE LIMITOU-SE A MENCIONAR A PRESENÇA DAS DUAS MAJORANTES SEM INDICAR CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS QUE AUTORIZASSEM A EXASPERAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA ELEVAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 443 DO STJ – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação criminal exige juízo de certeza fundado em provas seguras e convincentes produzidas sob o crivo do contraditório. O reconhecimento fotográfico realizado exclusivamente na fase policial, sem confirmação em juízo, é insuficiente para embasar decreto condenatório, impondo-se a absolvição por insuficiência de provas.

A majorante da restrição de liberdade das vítimas (art. 157, §2o, V, CP) somente incide quando a privação de liberdade se prolonga além do tempo necessário à consumação do crime de roubo, não sendo suficiente para sua configuração a restrição momentânea inerente à própria dinâmica delitiva.

Configura-se concurso formal de crimes (art. 70, CP) quando o agente, mediante uma única ação, subtrai bens pertencentes a vítimas distintas, inexistindo desígnios autônomos que justifiquem o reconhecimento de concurso material.

Para fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, IV, CPP), além de pedido expresso, exige-se indicação específica do valor pretendido e instrução probatória adequada, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.1. Não há que se falar em crime único quando comprovada a subtração de bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal próprio (art. 70, CP).

2.2. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes (Súmula 443, STJ), devendo ser aplicada a fração mínima de 1/3 quando ausentes elementos concretos que justifiquem patamar superior
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por GEOVAN SANTANA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para:1) condenar o réu GEOVAN SANTANA DA SILVA pela prática do crime tipificado no art. 157, §2o, I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, à pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa; 2) absolver o réu GEOVAN SANTANA DA SILVA da prática dos crimes previstos no art. 288 do CP e art. 244-B da Lei no 8.069/90; c) absolver os réus JUNIO GIANELLI ARRUDA DA COSTA, JORGE RENAN LOPES SAIRA e CAIO JUNIOR VIEIRA da prática dos crimes tipificados nos art. 157, §2o, I, II e V, c/c art. 70 e art. 288, parágrafo único, ambos do CP, e art. 244-B da Lei no 8.069/90.

Inconformado, o Ministério Público, em suas razões recursais, pugna pela condenação do réu JUNIO GIANELLI ARRUDA DA COSTA pela prática do crime de roubo majorado; pelo reconhecimento da majorante da restrição de liberdade das vítimas (art. 157, §2o, V, CP) aos réus GEOVAN e JUNIO; pela aplicação do concurso material de crimes (art. 69, CP) em substituição ao concurso formal reconhecido na sentença e a condenação dos réus ao pagamento de indenização às vítimas, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Por sua vez, a defesa de GEOVAN SANTANA DA SILVA, também recorre pedindo, o reconhecimento de crime único, afastando-se o concurso formal de crimes; a redução da fração aplicada às majorantes de 3/8 para o patamar mínimo de 1/3.

Em contrarrazões, ambas as partes manifestaram-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos ‘
ex adverso’
.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a).
Amarildo Cesar Fachone
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso ministerial e
provimento parcial
do recurso defensivo para
reduzir
a fração aplicada na terceira fase da dosimetria.
, na ementa assim sintetizada: (Id. 284839376)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO. 1. DO RECURSO MINISTERIAL: 1.1.
ALMEJADA A CONDENAÇÃO DO RÉU
JUNIO
PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO –
IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE PROVAS, INDUBITÁVEIS E JUDICIALIZADAS, DE QUE O RÉU JUNIO TENHA PERPETRADO O CRIME EM TELA, NA COMPANHIA DO CORRÉU GEOVAN –
1.2.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS AOS RÉUS GEOVAN E JUNIO –
IMPOSSIBILIDADE
– PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS DEMONSTRAM QUE A RESTRIÇÃO DE LIBERDADE OCORREU POR TEMPO NECESSÁRIO A SUBTRAÇÃO DOS BENS, DE MODO QUE NÃO INCIDE A REFERIDA MAJORANTE –
1.3.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES –
IMPOSSIBILIDADE
– COMPROVADO QUE O RÉU, MEDIANTE UMA AÇÃO, PRATICOU CINCO CRIMES DE ROUBO, ESCORREITA É A MANUTENÇÃO DO CONCURSO FORMAL APLICADO NA SENTENÇA DE PISO –
1.4.
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS –
IMPOSSIBILIDADE
– PARA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, ALÉM DE PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO, É NECESSÁRIO QUE HAJA INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A SER FIXADO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS –
2. DO RECURSO DEFENSIVO: 2.1.
PRETENDIDO DO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO –
IMPOSSIBILIDADE
– PROVAS AMEALHADAS NOS AUTOS DEMONSTRAM, COM CLAREZA, QUE HOUVE A SUBTRAÇÃO DE BENS PARTICULARES, ALÉM DOS BENS COMUNS, O IMPEDE O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO E AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES –
2.2.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO TOCANTE AS MAJORANTES RECONHECIDAS –
POSSIBILIDADE
– ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS VÁLIDOS PARA JUSTIFICAR A ESCOLHA DE PATAMAR DIVERSO, FAZ-SE MISTER A REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/3 (UM TERÇO), NOS TERMOS PRECONIZADOS PELA SÚMULA 443, DO STJ.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato que os recursos foram tempestivamente interpostos, sendo próprios e adequados à espécie, motivo pelo qual deles conheço.

Ausentes preliminares, passo à análise do mérito dos recursos.

Narra à denúncia, em síntese:

“(...) No dia 19 de dezembro de 2016, por volta das 20h0min, na Fazenda São Jorge, situada na Avenida Antártica, KM 08, bairro Sucuri, nesta capital, os denunciados GEOVAN SANTANA DA SILVA, JUNIO GIANELLI ARRUDA DA COSTA, JORGE RENAN LOPES SAIRA e CAIO JUNIOR VIEIRA, com unidade de desígnios com o adolescente Thiago Henrichi Arruda Leite de Lima, de 16 anos de idade e outros comparsas por ora não identificados – associados para o fim de cometer crimes com emprego de armas -, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo e facas não apreendidas, em concurso formal impróprio, uma aparelho celular da marca Samsung, de propriedade da vítima Luiz Damião Marinha Ferreira e sua filha Ana Beatriz; três televisores LCD da marca LG, um notebook Sony, um data show, quatro aparelhos celulares, a quantia em dinheiro de R$200,00 (duzentos reais) e o veículo LifanX60, cor preta, placas QBL-6473, de propriedade das vítimas Laura Elena Figueiredo Guimarães, Mariane Guimarães Dolce e Leonardo Guimarães Dolce; um televisor LCD da marca LG, um videogame Playsation 3, três capacetes novos, um notebook sony vaio, dois pares de tênis nike, dois celulares, diversas ferramentas e o veículo Nissan Sentra, de cor, placas e características por ora ignoradas, tudo de propriedade da vítima Marcos Duarte.

Em concurso material, no mesmo contexto fático os denunciados corromperam o adolescente Thiago Henrichi Arruda Leite de Lima, porque com ele praticaram os crimes acima descritos.

Desponta que todas as vítimas residem na mesma Fazenda São Jorge, em três casas separadas. Inicialmente, o denunciado JUNIO GIANELLI, vulgo Sapo, na companhia de um comparsa, adentrou na casa da vítima Luiz Damião (caseiro), quando, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, rendeu o ofendido e sua filha e subtraiu o aparelho celular.

Ao mesmo tempo, na outra casa da fazenda, outros comparsas renderam a vítima Laura e seus filhos, também mediante grave ameaça exercida com arma de fogo.

Na sequência, os denunciados e comparsas reuniram as vítimas na casa da ofendida laura - exceto o ofendido Marcos, que não estava na fazenda naquele momento -, onde os mantiveram rendidos, enquanto subtraíam as coisas.

Ainda no mesmo contexto, os assaltantes adentraram na residência da vítima Marcos que, repita-se, não estava em casa, quando subtraíram as coisas acima descritas. Finalmente, os denunciados e comparsas foragiram nos dois veículos subtraídos, quando deixaram as vítimas trancadas na casa da ofendida Laura, portanto, com as liberdades restringidas.

Logo após o crime de roubo, o veículo Nissan Sentra foi localizado nas proximidades do local do crime, com o pneu furado, enquanto que o automóvel Lifan foi apreendido por policiais militares somente no dia 22/12/2012, na região da Avenida das Torres, na posse das terceiras Pâmela Cristina de Jesus Oliveira e Jennifer Vitória Muniz Barbosa (fls. 15 e 31/208).

O vínculo de permanência e estabilidade entre os denunciados e comparsa restou demonstrado ao longo das investigações policiais, conforme relatório defls.190/195 e 270/272.

Uma parte das coisas subtraídas foi avaliada indiretamente em R$20.300,00(vinte mil e trezentos reais), conforme fls.23/24.Apenas o denunciado GEOVAN foi interrogado, quando negou a autoria delitiva e delatou os comparsas JUNIO GIANELLI, vulgo Sapo; JORGE RENAN, vulgo Pisca; CAIO e o adolescente Thiago, vulgo Thiaguinho (fls.237/239).

Os denunciados GEOVAN e JUNIO GIANELLI foram reconhecidos (fls.11, 14 e 18) (...)” – sic.

Segundo a denúncia, no dia 19 de dezembro de 2016, por volta das 20h00min, na Fazenda São Jorge, situada na Avenida Antártica, KM 08, bairro Sucuri, nesta capital, os denunciados, juntamente com o adolescente Thiago Henrichi Arruda Leite de Lima (16 anos) e outros comparsas não identificados, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo e facas, subtraíram bens das vítimas Luiz Damião Marinha Ferreira, Ana Beatriz, Laura Elena Figueiredo Guimarães, Mariane Guimarães Dolce, Leonardo Guimarães Dolce e Marcos Duarte.

Dentre os bens subtraídos constavam aparelhos celulares, televisores, notebooks, dinheiro em espécie, veículos e outros pertences. Após o crime, os agentes fugiram nos veículos subtraídos, deixando as vítimas trancadas em uma das residências.

1. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

1.1. DA PRETENSÃO DE CONDENAR O RÉU JUNIO GIANELLI ARRUDA DA COSTA PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO

O órgão ministerial defende que há provas suficientes para a condenação do réu JUNIO pela prática do crime de roubo majorado, sustentando que a vítima Luiz Damião Marinha Ferreira o reconheceu como um dos autores do delito.

No entanto, compulsando detidamente os autos, verifico que a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, não permite a formação de um juízo de certeza quanto à participação do réu JUNIO no crime.

Com efeito, embora conste nas peças confeccionadas na fase inquisitorial o reconhecimento fotográfico positivo do réu JUNIO como autor dos fatos, observo que, ao serem ouvidas em juízo, as vítimas Luiz Damião Marinha Ferreira e Leonardo Guimarães Dolce ratificaram apenas o reconhecimento do réu GEOVAN. Ademais, o próprio corréu GEOVAN, em seu interrogatório judicial, afirmou que JUNIO não participou do crime e que foi forçado a delatá-lo na fase policial.

Ressalto que as vítimas Marcos Duarte, Laura Elena Figueiredo Guimarães e Mariane Guimarães Dolce, em ambas as fases processuais, não realizaram o reconhecimento dos autores dos fatos.

Diante desse quadro probatório, evidencia-se que o reconhecimento por fotografia realizado exclusivamente na fase policial, sem ratificação em juízo e sem descrição prévia do autor, constitui prova insuficiente para fundamentar uma condenação penal.

Destaco que, para a prolação de um decreto condenatório, é imprescindível que as provas colhidas sejam robustas quanto à ocorrência do delito e sua autoria. Na dúvida, impõe-se a absolvição com base no princípio in dubio pro reo, previsto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A propósito:

“[...] O reconhecimento por fotografia realizado exclusivamente na fase policial, sem ratificação em juízo e sem descrição prévia do autor, constitui prova insuficiente para fundamentar condenação penal. 2. Em caso de dúvida quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição com base no princípio in dubio pro reo

[...]
(N.U 0014495-13.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)” - grifo nosso.

Assim, mantenho a absolvição do réu JUNIO GIANELLI ARRUDA DA COSTA.

1.2. DA PRETENSÃO DE RECONHECER A MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS

O Ministério Público também busca o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2o, V, do Código Penal (restrição da liberdade das vítimas), alegando que as vítimas declararam, na fase policial, que o delito durou entre 30 e 40 minutos e que os assaltantes ordenaram que elas se deitassem com o rosto virado para o chão.

No entanto, conforme jurisprudência consolidada, a majorante da restrição da liberdade das vítimas somente incide em casos nos quais essa restrição se prolonga para além do tempo necessário à subtração dos bens, caracterizando um plus em relação à privação momentânea de liberdade que é inerente ao próprio tipo penal do roubo.

No caso em exame, apesar de o Ministério Público alegar que as vítimas tiveram sua liberdade restringida por 30 a 40 minutos, verifico que, em sede judicial, as vítimas narraram que tiveram a liberdade restringida somente durante a ação criminosa, não havendo provas suficientes de que essa restrição tenha extrapolado o tempo necessário para a consumação do delito.

Nesse sentido, o posicionamento jurisprudencial é firme ao estabelecer que "
a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, inciso V, do Código Penal, exige que a vítima permaneça com a liberdade restrita, em poder do agente criminoso, por período de tempo juridicamente relevante, assim considerado aquele que vai além do estritamente necessário para a consumação do crime de roubo
."

Cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

“(...)
A majorante da restrição da liberdade das vítimas deve ser afastada quando a privação da liberdade não se prolonga para além do necessário à subtração dos bens
. (...) (N.U 1004540-86.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)” (Negritou-se).

Portanto, correta a sentença ao afastar a incidência da referida majorante, pois não há elementos seguros para concluir que a restrição da liberdade das vítimas tenha extrapolado o tempo necessário à consumação do delito.

1.3. DA PRETENSÃO DE RECONHECER O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

O Ministério Público pede o reconhecimento do concurso material de crimes (art. 69, CP), em substituição ao concurso formal (art. 70, CP) aplicado na sentença, argumentando que foram praticados cinco delitos de roubo majorado.

Todavia, tal pleito não merece prosperar. Conforme se depreende dos autos, o réu GEOVAN, mediante uma só ação, praticou cinco crimes de roubo, ou seja, ao anunciar o assalto na residência das vítimas, o réu e os demais comparsas subtraíram objetos pertencentes a cinco vítimas.

A conduta típica se desenvolveu mediante uma única ação, que resultou em lesão a patrimônios de diferentes vítimas. Trata-se, portanto, de hipótese clássica de concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do CP, verbis:

"
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mais aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade."

Não se observa a presença de desígnios autônomos que justifiquem a aplicação do concurso material, razão pela qual, deve ser mantida a sentença neste ponto.

1.4. DA PRETENSÃO DE CONDENAR OS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS

Por fim, o Ministério Público requer a condenação dos réus ao pagamento de indenização às vítimas, alegando que houve pedido expresso na denúncia e que o prejuízo por elas sofrido foi amplamente discutido na fase probatória.

O magistrado sentenciante deixou de fixar valor mínimo a título de indenização por entender que não houve debate processual a respeito do valor dos danos a serem eventualmente reparados e provas suficientes a sustentá-los.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do CPP, não basta apenas o pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, sendo necessária também a indicação específica do valor pretendido.

No caso em exame, embora tenha havido pedido de reparação, não houve especificação do valor mínimo pretendido, o que configura violação ao contraditório e à ampla defesa. Tal omissão, impede a fixação de indenização na sentença.

Conforme recente julgado do STJ:

“(...) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PELA ACUSAÇÃO OU PELA VÍTIMA. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO COM VALOR ESPECÍFICO. ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de indenização no valor de R$ 250,00, a título de reparação pelos danos suportados pela vítima, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o-A, I, do CP). O impetrante alega constrangimento ilegal decorrente da fixação de reparação sem a indicação específica de valor por parte do Ministério Público ou da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da fixação da indenização por danos à vítima, sem a indicação do valor pretendido na denúncia ou durante a instrução processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal estabelece que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade.
4. O art. 387, IV, do CPP exige que o magistrado, na sentença condenatória, fixe o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. Todavia, é necessário que a acusação ou a vítima formule pedido expresso e indique o valor pretendido
.
5. No presente caso, embora houvesse pedido de reparação, não houve especificação do valor mínimo pretendido, o que configura violação ao contraditório e à ampla defesa. Tal omissão impede a fixação de indenização na sentença.
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para excluir da condenação a fixação de indenização por danos à vítima.
(HC n. 802.700/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)” (Negritou-se).

Portanto, mantenho a sentença neste ponto, ressaltando que as vítimas poderão buscar o ressarcimento dos prejuízos materiais na esfera cível.

2. DO RECURSO DE GEOVAN SANTANA DA SILVA

DA PRETENSÃO DE RECONHECER CRIME ÚNICO, AFASTANDO O CONCURSO FORMAL DE CRIMES E DA REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA ÀS MAJORANTES

A defesa de GEOVAN sustenta que deve ser reconhecido crime único de roubo, sob o argumento de que o réu tinha por alvo a residência familiar e não fazia distinção a quem os objetos subtraídos pertenciam.

Para a melhor analise, transcrevo a dosimetria na parte a que alude: (ID.258769732-fls.136/164)

“...DA DOSIMETRIA

Passo a dosar a pena a ser-lhes aplicada, em estrita observância ao disposto pelos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

DO RÉU GEOVAN SANTANA DA SILVA

DO CRIME DE ROUBO

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade está patente, uma vez demostrado à saciedade que o acusado tinha consciência da ilicitude do seu comportamento, não podendo, porém, esse pressuposto servir de circunstância inidônea à exasperação da pena. Os antecedentes o acusado é tecnicamente primário. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à vítima, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presentes as atenuantes da confissão e do agente ser menor de 21 anos na data do fato. Contudo, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal e em observância com a súmula 231 do STJ, deixo de aplicar diminuição, motivo pelo qual fica a pena provisória fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.

Não existem agravantes.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existem as causas de aumento, a saber, o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, exasperando a pena em 3/8, e encontrando a pena em formação de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por final, entende-se que a dosimetria da pena merece ser feita de forma única para se aplicar a regra do concurso de crimes, já que o crime de roubo majorado foi cometido de forma idêntica contra as 05 (cinco) vítimas. Agindo assim evita-se repetição desnecessária, sem afastar dos preceitos do princípio da dosimetria da pena. Dessa forma, em razão do concurso formal, exaspero a pena privativa de liberdade em 1/3 (um terço), percentual utilizado considerando-se o número de vítimas (cinco), do que resulta na PENA no patamar de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Consoante os artigos 49, § 1o e 60 do Código Penal, fixo o valor de cada dia-multa na razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente.

A pena de multa deve ser solvida no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 49 e 50 do Código Penal . Tendo em vista o teor do art. 6o do Provimento no 40/2014/CGJ , comunique-se à Procuradoria Geral do Estado/MT.

O regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o SEMIABERTO, ante o montante de pena aplicada e por não ser reincidente, consoante disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

Considerando o regime aplicado ao cumprimento da pena, bem como a inexistência dos requisitos necessários à prisão preventiva, disciplinados nos arts. 312 e 313 do CPP, CONCEDO ao réu a liberdade provisória e o direito de recorrer em liberdade. Para tanto, EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro motivo estiver preso.

Com efeito, a pretensão, contudo, não merece acolhimento. Conforme consta comprovado nos autos, além dos bens comuns da residência, foram subtraídos objetos pessoais das vítimas, dentre eles aparelhos celulares, o que demonstra a lesão a patrimônios distintos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, quando mediante uma só ação são subtraídos bens pertencentes a pessoas diversas, configura-se o concurso formal de crimes, e não crime único. Nesse sentido, cito o aresto de minha relatoria:

"O apelante, em conjunto com os demais na empreitada criminosa, mediante uma única ação – fracionada em vários atos, acabou por lesar bens jurídicos diversos, na medida em que atingiu o patrimônio de três vítimas. Portanto, há concurso formal, previsto no artigo 70, caput, do Código Penal, já que o crime de roubo foi praticado no mesmo contexto fático contra vítima e patrimônios distintos, não havendo se falar em crime único." (TJMT, N.U 0021276-56.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025).

Assim, mantenho o concurso formal de crimes reconhecido na sentença.

Avançando no tema, a defesa pleiteia a redução da fração de 3/8 (três oitavos) para a mínima de 1/3 (um terço), no tocante às causas de aumento de pena do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Analisando a sentença, verifico que não houve fundamentação concreta para justificar a escolha de patamar diverso do mínimo de 1/3 (um terço). Conforme a Súmula 443 do STJ, "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

De fato, na sentença condenatória não foram apresentados elementos concretos que justificassem a aplicação da fração acima do mínimo legal.
O magistrado limitou-se a mencionar a presença das duas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), sem indicar circunstâncias específicas que autorizassem a exasperação da pena acima do patamar mínimo.

Diante disso, acolho o pedido da defesa para reduzir a fração aplicada na terceira fase da dosimetria para 1/3 (um terço).

3. DOSIMETRIA DA PENA

Em razão do provimento parcial do recurso defensivo para reduzir a fração aplicada às majorantes, passo à readequação da pena imposta ao réu GEOVAN SANTANA DA SILVA.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, não havendo irresignação quanto a esse ponto. Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena para 04 (quatro) anos de reclusão, patamar mantido. Na terceira fase, em razão das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, a pena foi aumentada em 3/8 (três oitavos), resultando em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Contudo, reduzo a fração para 1/3 (um terço), de modo que a pena, nesta fase, passa a ser de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em razão do concurso formal de crimes, a pena foi aumentada em 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Com a redução da fração na terceira fase, a pena definitiva passa a ser de
07 (sete) anos, 01 (um) mês
e 10 (dez) dias de reclusão.

A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, sendo reduzida para 16 (dezesseis) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, "b", do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso do Ministério Público e
DOU PROVIMENTO PARCIAL,
no sucessivo, ao recurso de GEOVAN SANTANA DA SILVA, apenas para reduzir a fração aplicada na terceira fase da dosimetria para 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de
07 (sete) anos, 01 (um) mês
e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025